Tribunal: TJBA
Processo: 8004274-59.2023.8.05.0191
Classe: Incidente de Suspeição 
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Privado Processo: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL n. 8004274-59.2023.8.05.0191 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado EXCIPIENTE: FABIO BEZERRA CAVALCANTE DE SOUZA e outros Advogado(s): FABIO BEZERRA CAVALCANTE DE SOUZA, MARISLAYNE PIRES REIS, MATHEUS DANTAS MEIRA registrado(a) civilmente como MATHEUS DANTAS MEIRA, EVANIO JOSE DE MOURA SANTOS EXCEPTO: 2ª V DOS FEITOS REL A RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, ACIDENTES DE TRAB E FAZ PUB DE PAULO AFONSO e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE PROCESSUAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO. FUNDAMENTOS GENÉRICOS. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS NO ART. 145 DO CPC. IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Exceção de Suspeição ajuizada com o objetivo de afastar os magistrados titulares da 1ª e da 2ª Varas dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Paulo Afonso, das ações patrocinadas pelos advogados signatários. Alegou-se genericamente a parcialidade dos magistrados. Foi indeferido o pedido de exclusão de um dos processos da suspensão determinada, e anunciado julgamento antecipado do incidente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se há nos autos elementos concretos que caracterizem alguma das hipóteses legais de suspeição previstas no art. 145 do CPC, aptos a justificar o afastamento dos magistrados indicados pelos Excipientes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Exceção de Suspeição deve ser fundamentada em fatos objetivos que demonstrem vínculo subjetivo do magistrado com uma das partes, conforme rol taxativo do art. 145 do CPC, não se admitindo alegações genéricas ou suposições sem provas ou indícios veementes. 4. A alegação de parcialidade dos magistrados foi genérica, sem apontamento de condutas específicas ou demonstração de qualquer das causas legais de suspeição, limitando-se os Excipientes a expressar inconformismo com decisões judiciais desfavoráveis. 5. Decisões contrárias ao interesse da parte não configuram, por si só, suspeição do julgador, devendo eventuais inconformismos serem combatidos por meio dos recursos processuais adequados, e não por via de incidente de suspeição. 6. Registros de múltiplas exceções de suspeição anteriores propostas pelos mesmos Excipientes em face dos Exceptos, todas rejeitadas pelas mesmas razões, reforçam o uso indevido e reiterado do incidente, com fundamentos genéricos e sem respaldo probatório mínimo. IV. DISPOSITIVO 7. Exceção rejeitada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO nº 8004274-59.2023.8.05.0191, de Formosa do Rio Preto, em que figura como Excipientes FABIO BEZERRA CAVALCANTE DE SOUZA e MARISLAYNE PIRES REIS, e Excepto Magistrados DAS 1ª E 2ª VARAS DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS E REGISTROS PÚBLICOS COMARCA DE PAULO AFONSO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Privado em REJEITAR A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO, nos termos do voto do Relator.